Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-60.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011875-60.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CARLOS FRANCISCO PANIAGO - CPF: 023.006.211-34 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE PRAZO. ART. 1.003, §5º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, ante a sua manifesta intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município, à luz da alegação de ocorrência de pontos facultativos que teriam, em tese, prorrogado o prazo recursal.

III. Razões de decidir

3. É intempestiva a apelação interposta após o decurso do prazo legal de trinta dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, quando ausente a comprovação de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo, como feriado local ou ponto facultativo devidamente reconhecido e formalmente demonstrado.

4. Inexistindo justificativa idônea que afaste a intempestividade verificada, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão que deixou de conhecer do recurso de apelação, por manifesta extemporaneidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal, não sendo possível a prorrogação por mera alegação de ponto facultativo, quando desacompanhada de comprovação formal da suspensão dos prazos processuais".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, §5º; 183; 224; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso, em razão de sua intempestividade, nos seguintes termos (ID. 286461389):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
A P E L A Ç Ã O COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1017716-31.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de OZAIR LUCIANO DE SOUZA, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 224842661):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Município de Rondonópolis, objetivando o recebimento dos valores descritos na exordial.

Após o ajuizamento do feito, foram efetuadas diligências com vistas à localização do devedor e/ou diligências na localização de bens passíveis de penhora. Todavia, sem qualquer êxito.

Devidamente intimada, a Fazenda Pública pugnou pela suspensão do prazo para realização de protesto.

É o sucinto relatório.

Decido.

Como relatado, o Município de Rondonópolis ajuizou execução fiscal buscando o recebimento do crédito constante da CDA executada, cujo valor quando do ajuizamento do feito era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, em análise dos respectivos autos, verifica-se que não há notícia de outras ações ajuizadas em face do mesmo devedor, com valor mais expressivo, que viabilize o apensamento a que alude o art. 28 da Lei n. 6.830/1980.

Inclusive, não se comprova qualquer indício de tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como a realização de protesto do respectivo título, ou a devida comprovação de sua impossibilidade.

Esse cenário, portanto, aconselha a extinção imediata deste processo, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja redação da tese diz o seguinte:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Em consonância, ao entendimento sedimentado no supra precedente qualificado vinculativo, o Conselho Nacional de Justiça, visando instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação de execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, estabeleceu que
DEVERÃO
ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
, ou seja,
sem citação do executado
ou, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

Para melhor compreensão, confira-se o que dispõe o artigo 1º da referida Resolução:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

Somado a isso, o presente município não dispõe de norma que regulamenta valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, de modo que não se visualiza qualquer violação da autonomia do ente público, visto que ausente qualquer previsão legal a respeito.

Ademais, cumpre-se pontuar que eventual pedido de suspensão por 90 (noventa) dias pela Fazenda Pública deverá ocorrer para fins de localizar dentro desse prazo bens do devedor (Art. 1º, §5º, da Res. 547/24 do CNJ). Portanto, a mera suspensão do processo para fins de realização de protesto, configurar-se-á como mero pedido protelatório, visto que a referida condição é medida para o próprio ajuizamento da execução fiscal.

Assim, na hipótese dos autos, verifica-se que este feito enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista no § 1º do art. 1º da Resolução supracitada, eis que sem movimentação útil há mais de 01 (ano) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis.

Portanto, cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir.

Decido.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente execução, com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC.

Sem custas processuais e honorários (REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019,DJe 20/03/2019).

Fica desde já
DEFERIDO
eventual pedido de renúncia da prazo recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
para contrarrazões e, após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Haja vista restar os fundamentos embasados em precedente vinculante (Tema de Repercussão Geral n. 1.184),
DETERMINO
o imediato arquivamento dos autos, devendo no caso de interposição de recurso ocorrer o seu desarquivamento e remessa ao Tribunal.

ADVIRTA-SE
, ainda, que pedidos meramente protelatórios não ensejarão o desarquivamento do presente feito, bem como
DETERMINO
que a serventia
NÃO PROCEDA
o desarquivamento do feito ante a juntada de petições já analisadas.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura eletrônica
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto teria incorrido em equívoco ao aplicar ao caso em apreço o entendimento consagrado no Tema n.º 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF), cuja incidência se limita, exclusivamente, às execuções fiscais de baixo valor.

Sustenta que o crédito exequendo, no importe de R$ 12.342,97 (doze mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), ultrapassa o limite estabelecido pela Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual define como “baixo valor” os créditos de expressão monetária inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nesse contexto, assevera que o referido precedente vinculante não se aplica ao presente caso, em razão da expressividade econômica do montante em discussão.

Além disso, argumenta que, ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a aplicabilidade do Tema n.º 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso em apreço, o Município recorrente observa os requisitos normativos estabelecidos para a solução extrajudicial de litígios fiscais, em consonância com os ditames da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Consigna, ainda, que possui legislação local específica que disciplina o parcelamento de débitos tributários, nos moldes preconizados pelo art. 275, do Código Tributário Municipal (CTM), o que evidencia o compromisso institucional com a regularização e a resolução consensual de suas demandas fiscais, em estrita conformidade com as diretrizes emanadas da mencionada resolução.

Pontua, ademais, que tem envidado esforços contínuos e diligentes para promover a solução extrajudicial de suas controvérsias tributárias, evidenciando, dessa forma, o cumprimento efetivo das diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n.º 547/2024, circunstância que reforça a inaplicabilidade do entendimento consolidado no Tema n.º 1.184, do Supremo Tribunal Federal, ao caso concreto.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A) Seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de

cassar a sentença de primeiro grau, e aplicar corretamente o precedente firmado no Tema 1.184;

B) Concessão do efeito devolutivo e suspensivo ativo ao presente recurso, ante a relevância da fundamentação aqui exposta.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento. Com efeito, nos termos do art.1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, o prazo legalmente estabelecido para a interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da decisão recorrida, nos exatos termos do dispositivo normativo, cuja redação dispõe:

“Art.

1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º
Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º
Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º
No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º
Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º

Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6º
O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. (grifos nossos)

Além disso, em se tratando de recurso interposto por ente da Fazenda Pública, deve-se observar a contagem em dobro dos prazos processuais, a partir da sua intimação pessoal, nos exatos termos do art. 183, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

Diante desse contexto, revela-se imprescindível proceder à análise do cumprimento do prazo recursal por parte do agravante, observando-se rigorosamente as disposições legais aplicáveis à matéria, incumbindo ao órgão julgador verificar se a interposição ocorreu dentro do interstício temporal legalmente fixado, assegurando, assim, a regularidade do processamento do recurso.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em
22.01.2025
, tendo a parte agravante registrado ciência do referido decisum em
1°.02.2025,
conforme se depreende do registro constante no expediente processual (PJE de Primeiro Grau):

Desse modo, constata-se que o presente recurso, protocolado em
19.03.2025
, mostra-se manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo legal de 30 (trinta) dias úteis para sua interposição — contado a partir do primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão — teve início em 03.02.2025 e se encerrou em
18.03.2025
. Portanto, comprovada a intempestividade do agravo, impõe-se o seu não conhecimento, por ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Dessarte, a situação em análise comporta a aplicação do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ademais, o Regimento Interno deste Sodalício também disciplina a matéria em seu artigo 51, inciso XV, dispondo que compete ao Relator julgar pedido manifestamente incabível ou que tenha perdido seu objeto, bem como declarar a incompetência do órgão julgador, quando tal circunstância se revelar evidente, conforme se depreende do dispositivo abaixo transcrito:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Diante dessas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como no art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto se apresenta manifestamente incabível e desprovido dos pressupostos necessários ao seu regular processamento.

Transcorrido in albis o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, porquanto a intimação da sentença ocorreu em 01.02.2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente. Sustenta que, no decorrer do referido interregno, sobrevieram três dias de ponto facultativo, os quais, a seu ver, influenciaram diretamente na contagem do prazo processual, prorrogando o seu termo final para o dia 19.03.2025, data em que efetivamente foi protocolado o presente recurso, razão pela qual, afirma, deve ser reconhecida a sua tempestividade.

Assevera, ainda, que o valor atribuído à presente execução fiscal ultrapassa o limite estabelecido pela legislação municipal para fins de ajuizamento, razão pela qual entende ser incabível a aplicação automática do entendimento firmado no Tema n.º 1.184 do Supremo Tribunal Federal a todas as execuções fiscais indistintamente. Assim, argumenta que a decisão proferida em primeiro grau não deve subsistir, porquanto desconsidera as particularidades do caso concreto e aplica, de forma genérica, o referido precedente vinculante.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

“Ex positis”, requer-se o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, com a reforma da decisão monocrática recorrida, para dar provimento ao recurso de apelação, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 21730566, por meio das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do presente recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso, em razão de sua intempestividade (ID. 286461389).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu artigo 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Dessa forma, evidenciados os pressupostos de admissibilidade previstos tanto na legislação processual civil quanto no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do presente recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a matéria nele veiculada seja oportunamente submetida ao crivo do órgão colegiado competente.

Superada essa fase processual, passa-se à análise do agravo interno interposto pela parte agravante
, que, em síntese, sustenta a tempestividade do recurso de apelação, sob o argumento de que a decisão agravada teria desconsiderado os pontos facultativos ocorridos no curso do prazo recursal, circunstância que, a seu ver, implicaria o reconhecimento da regularidade temporal do apelo interposto.

Entretanto, não obstante as alegações expendidas, verifica-se que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos capazes de afastar a intempestividade do recurso, porquanto não comprovou, de forma idônea, a ocorrência de suspensão do prazo processual no dia 05.03.2025, apta a repercutir na contagem do prazo recursal e, por conseguinte, influenciar na aferição de sua tempestividade.

Conforme devidamente consignado na decisão agravada, a sentença de primeiro grau foi proferida em 22.01.2025, tendo a parte agravante registrado ciência em 1º.02.2025, sábado.

Assim, nos termos do art. 224, §1º, do Código de Processo Civil, o prazo recursal de 30 (trinta) dias teve início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 03.02.2025, encerrando-se em 18.03.2025.

Nesse contexto, considerando que o recurso de apelação foi protocolizado apenas em 19 de março de 2025, impõe-se reconhecer sua manifesta intempestividade.

Dessarte, diante da inobservância de requisito de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, e inexistindo fundamento jurídico apto a justificar o acolhimento do presente agravo interno, impõe-se a manutenção do entendimento exarado na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentado e em estrita conformidade com o ordenamento jurídico aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025